Tribunal: TJSP
Processo: 1014505-98.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS APRESENTADAS COM A DEFESA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. IMPUGNAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA POR FALTA DE RESISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, MAS AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUANDO DA

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS APRESENTADAS COM A DEFESA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. IMPUGNAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA POR FALTA DE RESISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, MAS AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUANDO DA CONTESTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ. SUCUMBÊNCIA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Embora, de fato, o acesso ao site desobrigasse a ré de apresentar as faturas, o que ensejaria a carência, a mesma não resistiu justificadamente à ordem, e apresentou os documentos com a contestação. Assim, no ponto, há ato incompatível com o interesse de recorrer, porquanto a ausência de resistência quando da defesa, ensejou a preclusão lógica e consumativa da matéria. Recurso não conhecido neste aspecto.
2. A jurisprudência do E. STJ orienta que, em razão do princípio da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações do gênero, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. No caso, não houve resistência e, portanto, os honorários advocatícios são indevidos, pois os documentos solicitados foram apresentados com a contestação.
3. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014505-
98.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram o provimento.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014505-98.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014505-98.2018.8.26.0114 – DIGITAL
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Apelada: APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
Comarca: CAMPINAS 6a VARA CÍVEL
Magistrado: GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
V O T O No 48791
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS APRESENTADAS COM A
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
RESISTÊNCIA.
ATO
INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER.
RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. IMPUGNAÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA POR FALTA DE RESISTÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREEXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO, MAS AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA
QUANDO DA CONTESTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO E.
STJ. SUCUMBÊNCIA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE.
1. Embora, de fato, o acesso ao site desobrigasse a ré de apresentar
as faturas, o que ensejaria a carência, a mesma não resistiu
justificadamente à ordem, e apresentou os documentos com a
contestação. Assim, no ponto, há ato incompatível com o interesse
de recorrer, porquanto a ausência de resistência quando da defesa,
ensejou a preclusão lógica e consumativa da matéria. Recurso não
conhecido neste aspecto.
2. A jurisprudência do E. STJ orienta que, em razão do princípio
da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários
advocatícios em ações do gênero, quando demonstrada a recusa
administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. No
caso, não houve resistência e, portanto, os honorários advocatícios
são indevidos, pois os documentos solicitados foram apresentados
com a contestação.
3. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.
1. Trata-se de apelação tempestiva e preparada interposta
pela COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ nos autos da exibição de
faturas de consumo que lhe foi promovida por APARECIDO GONÇALVES DA
SILVA, insurgindo contra a sentença de fls. 182/185 que julgou procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014505-98.2018.8.26.0114 -Voto no
3
pedido, consignando:
Julgo antecipadamente a lide, sendo desnecessária maior dilação
probatória. De início, não há como prevalecer a preliminar arguida pela ré
em razão do valor da causa, vez que esta deveria atribuir valor certo,
ainda que a causa não tenha conteúdo econômico imediatamente
aferível, conforme disposto no art. 291 do Código de Processo Civil.
Presente o interesse de agir do autor em buscar a exibição dos
documentos para análise do ICMS aplicado tendo em vista a alegação de
que a concessionária-ré manteve-se inerte a solicitação administrativa
para exibição dos documentos (fls. 18/19). A requerida, aliás, não
apresentou qualquer resistência, fornecendo todos os documentos a fim
de satisfazer a pretensão dos autores. Foram apresentadas todas as
faturas, referentes aos cinco anos solicitados pelo autor (fls. 65/126).
Portanto, satisfeita a pretensão exibitória. No entanto, apesar disso, vê-
se que o requerente foi obrigado a se valer da tutela jurisdicional para ter
seu direito satisfeito. Assim, deve a requerida ser condenada ao
pagamento das verbas sucumbenciais. Ante o exposto, com fundamento
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o
pedido inicial, mas reconhecendo estar satisfeita a obrigação, e
condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e verba
honorária que fixo em 10% sobre o valor da causa. P.I.C.
A ré alega, em síntese, que a ação foi manejada em “abuso
de direito” (sic), porquanto não restou comprovada a resistência da apelante em
apresentar as faturas de energia, as quais ficam disponíveis no site, com
facilidade de consulta, não havendo que se falar em procedência da ação, tão
pouco pagamento de custas e honorários por parte da requerida.
Contrarrazões (fls. 191/203).
É o relatório.
2. Realmente, a possibilidade de acessar as contas de
consumo poderiam ser feitas pelo site, conforme jurisprudência desta C. Corte, o
que ensejava, inclusive, a carência de ação. Neste sentido:
Energia elétrica. Ação de exibição de documentos. Faturas de energia
elétrica. Sentença terminativa por falta de interesse de agir. Faturas de
consumo que podem ser obtidas diretamente pelo consumidor no site da
empresa. Ausência de interesse de agir do autor. Carência da ação.
Recurso não provido. 1
1 Apelação Cível 1012060-10.2018.8.26.0114. Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado. J. 26/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014505-98.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Todavia, a falta de necessidade do provimento assim
resultava, a despeito da ordem pública da questão, se a apelante não tivesse
praticado ato incompatível com interesse de recorrer, porquanto juntou todas as
contas postuladas aos autos, conforme fls. 65/126, não resistindo, validamente,
ao pedido formulado na petição inicial. Ao apresentar as contas acabou por
admitir a procedência do pedido verificando-se, no caso, a preclusão lógica e
consumativa.
Constata-se a prática de ato incompatível com o interesse
de recorrer, na esteira do artigo 1.000, e parágrafo 1o do CPC e, ao menos no
ponto da obrigação que foi reconhecida como devida, por falta de resistência,
quanto à apresentação das faturas de consumo de energia, o recurso não pode
ser conhecido. Nesse sentido:
TUTELA
ANTECIPADA

Produção
antecipada
de
provas
-
Determinação para que o Réu, ora Agravante, exiba os documentos
solicitados na petição inicial - Agravante que, a despeito da interposição
do recurso, exibiu os documentos em primeiro grau - Ato incompatível
com a vontade de recorrer Inteligência do disposto no artigo 1.000,
parágrafo único, do CPC/2015 Recurso não conhecido. 2
Ao cabo, resta a questão da sucumbência e, nesse
aspecto, colhe-se dos autos que foi formulado pelo autor o pedido administrativo
(fls. 18/19), não respondido pela ré e que deu ensejo à lide instaurada.
Todavia, ao contestar a ação, a ré já apresentou os
documentos postulados.
Note-se que a jurisprudência do STJ, deixa claro que:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ENTREGA
IMEDIATA DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
RESISTÊNCIA
OU
RECUSA
DA
PARTE
RÉ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2118474-03.2017.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Leme - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017;
Data de Registro: 04/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014505-98.2018.8.26.0114 -Voto no
5
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica
de fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A jurisprudência desta Corte Superior assinala que, em
conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade,
são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de
exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde
que demonstrada a recusa administrativa e configurada a
resistência à pretensão autoral. Precedentes.
3. No caso, os honorários advocatícios são indevidos, porque a
parte ré apresentou imediatamente os documentos solicitados com
a contestação, não oferecendo resistência à pretensão autoral.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.3
Incontroverso dos autos que as faturas, a despeito de
acessíveis pela internet, foram apresentadas com a contestação, de rigor
portanto, seja excluída da condenação, a sucumbência, ficando provido o recurso
da ré, ao menos neste aspecto.
3. Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida, dá-se o provimento.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3 (AgInt no AREsp 1603296/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
20/04/2020, DJe 04/05/2020)